Tribunal: STF
Processo: Rcl 81435
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jonathan Herbert do Amaral dos Reis alega ter o Ministério Público do Estado de São Paulo inobservado, no Inquérito Civil n. 08/25, o verbete vinculante n. 14 da Súmula.



    Afirma ter o Parquet estadual negado acesso a autos de inquérito civil em trâmite na Promotoria de Justiça da Comarca de Ibaté sob a justificativa de que há diligências em andamento.



    Sustenta descompasso entre o procedimento apontado e a prescrição contida no enunciado vinculante n. 14.



    Pede, por esse motivo, a prolação de ordem judicial para garantir acesso integral ao procedimento investigatório.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    A parte alega violação ao verbete vinculante n. 14 da Súmula, que assim dispõe:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    A violação consistiria na negativa de acesso a autos de inquérito civil em tramitação na Promotoria de Justiça da Comarca de Ibaté.



    Contudo, como se extrai de sua simples leitura, o enunciado sumular em questão tem por escopo garantir e regular o acesso de advogados a autos de procedimento investigativo de natureza penal, não incidindo sobre processos de natureza cível ou administrativa.



    Destaco, como expressivo desse entendimento, o seguinte precedente do Plenário deste Tribunal:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Pedido de vistas em inquérito civil público. Violação ao princípio da ampla defesa. Inexistente. 4. Súmula Vinculante n. 14. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 8.458-AgR, Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.09.2013)



    3. Por todo o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente